Tribunal: TJSP
Processo: 2251078-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de Pré-Executividade - Decisão agravada que acolheu parcialmente a objeção, reconhecendo a prescrição direta dos débitos de 2013, bem como a nulidade da CDA referente aos débitos de 2014 – Reforma da decisão – Não ocorrência da prescrição - Lustro prescricional que restou interrompido pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de Pré-Executividade - Decisão agravada que acolheu parcialmente a objeção, reconhecendo a prescrição direta dos débitos de 2013, bem como a nulidade da CDA referente aos débitos de 2014 – Reforma da decisão – Não ocorrência da prescrição - Lustro prescricional que restou interrompido pela realização de acordo de parcelamento, tornando a fluir somente a partir de seu inadimplemento – Ausência, outrossim, de nulidade essencial no título executivo, verificando-se tão somente equívoco na digitação da data do lançamento, o que não tem o condão de prejudicar a defesa do devedor ou a verificação do termo "a quo" da prescrição - Vício meramente formal, possibilitando-se a concessão de prazo à exequente para a emenda ou substituição do título executivo - Inteligência do art. 2o, § 8o, da LEF e da Súmula 392 do E. STJ – Recurso provido.